Tribunal: TJMT
Processo: 1001982-13.2022.8.11.0088
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001982-13.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INACIO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 351.674.322-00 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INTERRUPÇÃO NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DISTRITO DE CONSELVAN - COMUNIDADE RURAL – REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO – ATOLEIRO NA ESTRADA EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 169945433, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data de publicação da sentença.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

A ausência de responsabilidade da Concessionária;

2.

Rompimento de um cabo causado por um caminhão de terceiros, sem qualquer relação com a Concessionária;

3.

Situação agravada pelas fortes intempéries climáticas que impediram o acesso da recorrente no local;

4.

A ausência de ato ilícito;

5.

A inexistência de falha na prestação do serviço;

6.

A inocorrência de danos morais;

7.

O
quantum
indenizatório - Violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não enriquecimento sem causa;

8.

A captação por advogado ofensor das ações repetitivas - Litigância de má-fé - Possibilidade de sanções ao advogado da parte autora.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é morador no Distrito de Conselvan-MT e cliente da reclamada, por meio da unidade consumidora de no
6/3419209-6
.

Afirma que
do dia

08/02/2022
, período matutino, até o dia
11/02/2022
, período vespertino, permaneceu sem o
fornecimento de energia elétrica, em razão da má prestação do serviço da reclamada.

Informa que os fatos foram noticiados nos meios de comunicação do Estado de Mato Grosso, conforme matéria jornalística anexada à exordial.

A reclamada, por sua vez, afirma que
tomou conhecimento dos fatos no dia
08/02/2022
, quando houve a queda no fornecimento de energia, em razão do rompimento de um cabo causado por um caminhão de terceiros, sem qualquer relação com a Concessionária.

Aduz que as equipes foram imediatamente direcionadas à região, que se encontrava em total situação de atolamento em virtude das fortes chuvas no período, impossibilitando a passagem segura dos funcionários da reclamada.

Sustenta que os esforços despendidos para solucionar o problema foram registrados pela mídia local e comprovados nos autos.

Assevera que o caminhão da empresa somente conseguiu passagem na estrada para realizar o reparo no dia
11/02/2022
, quando a chuva da região amenizou, conforme imagem da reportagem anexada à peça contestatória.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reforma.

Isso porque,

conforme se verifica nas fotografias anexadas aos autos, o lugar onde ocorreu o rompimento do cabo, se encontrava no meio de um atoleiro, o qual impediu os caminhões da concessionária reclamada de chegarem ao local em tempo hábil.

Ainda,

vê-se

que os esforços
despendidos pela reclamada para solucionar o problema foram registrados pelas mídias locais, conforme reportagens anexadas à peça contestatória
(id. 169945426).

Desta forma,
restou evidenciado que a reclamada não agiu com falha na prestação do serviço, haja vista que, após tomar conhecimento da interrupção no fornecimento de energia elétrica no local, encaminhou equipes para averiguar a situação e solucionar o problema, contudo, em razão dos atoleiros na estrada (causado pelas fortes chuvas), conseguiu chegar ao local somente no dia 11/02/2022, quando a chuva na região amenizou.

Por outro lado,
a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento probatório como fotografias ou outros documentos que pudessem comprovar a ocorrência dos danos, não apresentou sequer protocolo, nem mesmo fez prova de ter vivenciado situação que lhe afetou a personalidade, a moral e a dignidade, a ponto de desencadear a condenação desejada.

Ressalte-se, ainda, que a Turma Recursal já manifestou acerca da matéria posta
sub judice,
exarando as seguintes decisões,
cujo entendimento passo a adotar
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMUNIDADE RURAL – REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO – ATOLEIRO NA ESTRADA EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS – OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência na “Vila Conselvan”.

2.
Hipótese em que houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo, causado por caminhão de terceiros, e, em que pese os esforços da recorrente para solucionar a questão, não teve êxito em curto prazo, tendo em vista os atoleiros na estrada, causados por fortes chuvas que assolaram a região, hipótese de caso fortuito ou força maior, isto é, situação comprovada que exclui a responsabilidade da distribuidora por inexistência do nexo de causalidade
.

3. Ademais, competia a reclamante a comprovação dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Não há que se falar em litigância de má-fé pelo simples fato de a reclamante deduzir sua pretensão em juízo, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

6.

Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1000854-55.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR TRÊS DIAS.
DISTRITO CONSELVAN
.
SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DO ROMPIMENTO DE CABO CAUSADO POR CAMINHÃO DE TERCEIROS. REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO. ATOLEIRO NA ESTRADA EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

Tendo sido interrompido o fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo, causado por caminhão de terceiros, e, levando-se em consideração que não houve inércia da concessionária de energia elétrica para solucionar o problema, tendo em vista que o lapso de tempo que demorou em chegar ao local, se deu em razão de atoleiros na estrada, causados por fortes chuvas que assolaram a região, fato decorrente de caso fortuito ou força maior, circunstância que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar por parte da Reclamada, nos termos do art. 14, § 3o do CDC, acontecimento, que embora cause transtornos e aborrecimentos, mas, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”
.

“Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

Se o consumidor não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

(TJMT - N.U 1001756-08.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (grifei)

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que o recorrido e seu causídico tenham praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
o pleito inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023